Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705244-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: H. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MARINHO DE MAGALHAES JUNIOR D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Observo que, apesar da juntada tardia do comprovante de recolhimento do preparo no ID 68950431 pelo sistema “PAG CUSTAS”, o documento demonstra que a guia fora devidamente paga, logo após a interposição do recurso. Diante do fato, REVOGO a determinação de recolhimento em dobro de ID 68813103 e a decisão de não conhecimento do recurso proferida no ID 69052110, tornando-as sem efeito. Quanto ao recurso de embargos de declaração, verifico que esse possuía como objetivo reformar a decisão de não conhecimento do recurso, a fim de garantir o seu regular prosseguimento. A revogação ora determinada faz com que os aclaratórios opostos percam seu objeto. Feita as considerações, julgo os embargos de declaração PREJUDICADOS. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Intimem-se as partes. Brasília, DF, 7 de março de 2025 13:53:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador